Tribunal: TJDFT
Processo: 0745638-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-05-02

Ementa:
EMENTA:DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MENOR. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. VIABILIDADE. ALIMENTOS TRANSITÓRIOS À GENITORA.NATUREZA EXCEPCIONAL. NÃO COMPROVADA. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. MANUTENÇÃO DO DESMEMBRAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Agravo de instrumento interposto por genitora e o filho menor contra decisão proferida no processo de origem que: a) fixou alimentos provisórios ao menor em 15% dos rendimentos brutos do genitor;b) indeferiu alimentos provisórios à genitora; c) determinou o desmembramento dos pedidos cumulados (alimentos, guarda e visitas) caso frustrada a conciliação.
2.Os recorrentes requerem: a) majoração dos alimentos provisórios do menor para 40% dos rendimentos brutos do alimentante; b) fixação de alimentos transitórios à genitora em 15% dos rendimentos brutos, por dois anos; c) manutenção da cumulação de pedidos no processo de origem.
3.O relator concedeu parcialmente a liminar para majorar os alimentos provisórios do menor para 20% dos rendimentos brutos.
4.Houve acordo homologado na origem quanto à guarda e à convivência, restando controvérsia apenas sobre a verba alimentar.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível majorar os alimentos provisórios do menor além do percentual fixado na origem; e (ii) estabelecer se há elementos que autorizem a fixação de alimentos transitórios em favor da genitora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6.Os alimentos provisórios devem observar o binômio necessidade-possibilidade, sendo fixados em cognição sumária e com base no cenário probatório inicial.
7.A decisão agravada considerou que o alimentante, militar das Forças Armadas, aufere rendimentos suficientes para arcar com alimentos ao menor, mas ponderou que os documentos apresentados pelos recorrentes sobre rendas adicionais não constituem prova inequívoca, impedindo majoração para 40% em sede liminar.
8.A planilha de despesas do menor demonstra gastos não apenas básicos, mas também com saúde, medicamentos e acompanhamento profissional (fonoaudiologia, psicologia, odontologia e pediatria), o que justifica a majoração parcial. O percentual de 20% dos rendimentos brutos atende, em cognição sumária, ao mínimo existencial da criança, sem onerar excessivamente o alimentante.
9.Quanto à genitora, a obrigação alimentar entre ex-cônjuges possui natureza excepcional e transitória, sendo cabível apenas quando comprovada a efetiva necessidade. Não há nos autos prova mínima de incapacidade laboral da genitora, que exerce atividade autônoma, nem demonstração de dependência econômica atual.
10.O desmembramento dos pedidos de alimentos, guarda e visitas encontra amparo na técnica processual, evitando que o rito célere da Lei de Alimentos seja prejudicado por demandas que exigem instrução complexa, resguardando a efetividade e o melhor interesse da criança.
IV. DISPOSITIVO E TESE11.Recurso parcialmente provido, apenas para majorar os alimentos provisórios do menor para 20% dos rendimentos brutos do alimentante, mantidas as demais disposições da decisão agravada.
Teses de julgamento:
1.“A majoração dos alimentos provisórios do menor exige demonstração inicial de necessidade e compatibilidade com a capacidade contributiva do alimentante, observada a natureza sumária da decisão. 2.A concessão de alimentos transitórios ao ex-cônjuge depende de prova mínima da necessidade atual e da incapacidade temporária de prover o próprio sustento. 3.O desmembramento de pedidos cumulados que envolvem alimentos, guarda e visitas é adequado quando necessário para preservar o rito célere da Lei de Alimentos e o melhor interesse do menor.”
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 227, Código Civil, arts. 1.566, inciso III, 1.694, §1o ,1.695 e 1.703.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT,Acórdão 2069122, 0740035-18.2025.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2025, publicado no DJe: 04/12/2025.